Tribunal: STF
Processo: AP 2422
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.021 RD-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/3/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O réu foi preso em 17/3/2023, no cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos da Pet 11.021/DF, instaurada a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pela Delegada de Polícia Federal Fernanda Corrêa de Freitas, mantida a prisão por decisões proferidas em 25/4/2023, 22/7/2023, 1º/12/2023, 16/12/2023, 23/1/2024, 15/4/2024, 10/7/2024, 15/10/2024, 14/11/2024 e 19/2/2025.



    Em 4/4/2025, substituí a prisão preventiva de NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 280):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/MA) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 25/4/2025, a Defesa de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR, noticiando o falecimento de seu genitor, requereu autorização para comparecer ao velório e sepultamento, que ocorrerá hoje, 25/4/2025, às 16h, na Rua Comendador Vicente Amaral 4025 – Cemitério Memorial Park (eDoc. 300). 



    Além disso, foi apresentada a certidão de óbito (eDoc. 301). 



     



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente comprovou o óbito de seu genitor Nelson Ribeiro Fonseca, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR (CPF nº 399.920.088-06), pelo período estritamente necessário à realização dos atos relativos ao velório e sepultamento, agendados para hoje, 25/4/2025, às 16h, no Cemitério Memorial Park, localizado na Rua Comendador Vicente Amaral 4025, Sorocaba/SP.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Núcleo de Monitoramento de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo/SP, para conhecimento e acompanhamento, com remessa a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do relatório de deslocamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente